Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em favor de condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, após o trânsito em julgado do acórdão da 1a Turma Criminal que negou provimento à apelação defensiva. A requerente pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de insuficiência de provas, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, nos termos do art. 621 do CPP, a justificar a desconstituição da coisa julgada; (ii) estabelecer se é cabível, em sede revisional, a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação destinada a desconstituir sentença condenatória transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando a substituir a apelação criminal nem a viabilizar novo exame das provas já apreciadas.
4. O ônus de demonstrar que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos incumbe ao requerente, sendo imprescindível a comprovação de erro judiciário.
5. A sentença condenatória e o acórdão confirmatório fundamentam-se em robusto conjunto probatório, composto por autos de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo, relatórios policiais, mídias audiovisuais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A pretensão revisional limita-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas na sentença e no acórdão, sem apresentação de prova nova apta a demonstrar contrariedade à evidência dos autos.
7. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi expressamente afastada na decisão condenatória e mantida pelo Tribunal em razão da reincidência da ré, inexistindo elemento novo que justifique o redimensionamento da pena.
8. A jurisprudência do Tribunal reafirma que, ausentes novas provas e não demonstrado erro judiciário, a revisão criminal deve ser julgada improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido julgado improcedente.